Tribunal: TJBA
Processo: 8020344-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020344-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA ROSARIO DA SILVA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, LARISSA ROSARIO DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Prejuízo em verba de natureza alimentar. Ausência de relação jurídica. Autenticidade da assinatura não comprovada. Majoração de indenização por danos morais. Repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços. Compete à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando a parte autora impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato apresentado. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, norteando-se pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor. Restituição em dobro dos valores descontados independe do elemento volitivo, conforme entendimento do STJ. Apelo autoral provido. Apelo das instituições financeiras improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8020344-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes

BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
ROSANGELA
OLIVEIRA FERREIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento
apenas ao recurso interposto por
ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA
,
negando provimento
aos demais recursos apresentados por
BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA